Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-85.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Corretagem imobiliária. Aproximação entre as partes comprovada de modo cabal. Pretensão eximir-se da condenação ao pagamento por intermediação de compra e venda. Não cabimento. Desfazimento do negócio realizado posteriormente por opção das próprias partes interessadas. Corretor que efetivamente aproximou as partes e intercedeu na formalização do ato. Inteligência dos artigos 725 a 727 do Código

Ementa:
Corretagem imobiliária. Aproximação entre as partes comprovada de modo cabal. Pretensão eximir-se da condenação ao pagamento por intermediação de compra e venda. Não cabimento. Desfazimento do negócio realizado posteriormente por opção das próprias partes interessadas. Corretor que efetivamente aproximou as partes e intercedeu na formalização do ato. Inteligência dos artigos 725 a 727 do Código Civil. Sentença mantida. Apelo improvido.